Tribunal: TJDFT
Processo: 0735952-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA OFICIAL. REABILITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de remessa necessária de sentença que deferiu pedido de reabilitação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o requerente preenche os requisitos para a concessão da reabilitação criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos à concessão da reabilitação criminal (art. 94, do Código Penal e art. 744, do Código de Processo Penal), deve ser confirmada a decisão que a deferiu.
IV. DISPOSITIVO
4. Remessa oficial conhecida e não provida.